Tribunal: STF
Processo: ARE 830801
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto). 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.